Tribunal: TJSP
Processo: 2045012-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2045012-08.2020.8.26.0000/50002,
da
Comarca
de
Marília, em que é agravante SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE
CONDOMÍNIOS
S/C
LTDA
e
Interessado
CONDOMINIO
RESIDENCIAL SÃO BENTO I, são agravados ADRIANO SILVINO
DA ROSA e CAMILA DE OLIVEIRA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2045012-08.2020.8.26.0000/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2045012-08.2020.8.26.0000/50002
COMARCA: MARÍLIA (3a. VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS S/C
LTDA
INTERESSADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SÃO BENTO I
AGRAVADOS: ADRIANO SILVINO DA ROSA E CAMILA DE
OLIVEIRA ROSA
INTERESSADOS: VALTER BATISTA DOS SANTOS E ALLIANZ
SEGUROS S/A
VOTO No 37.910
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. Rol taxativo
do art. 1.015 do CPC/2015. Risco de inutilidade
do
julgamento
da
questão
na
apelação.
Possibilidade de mitigação (tema 988). Ausência
de demonstração de desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA. S/C
contra decisão que, em ação indenizatório, negou
seguimento a Recurso Especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.696.396/MT e 1.704.520/MT, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos. Alega que o caso concreto não se
enquadra no tema 988, porque há espaço interpretativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2045012-08.2020.8.26.0000/50002 - Voto no
3
para a discussão envolvendo o cabimento de Agravo de
Instrumento contra decisão não prevista no rol do art.
1.015 do CPC, tal como ocorre no caso de ilegitimidade
passiva e da necessidade de produção de prova. Aduz a
urgência na apreciação da questão e que postergar a
decisão para o momento da apelação é sujeitar a
agravante ao risco da condenação e do elevado valor em
custas recursais.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2045012-08.2020.8.26.0000/50002 - Voto no
4
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu que o rol do art. 1015 do CPC contém
taxatividade mitigada e, por isso, admite a interposição de Agravo de Instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão somente no recurso de Apelação.
Confira-se a fls. 56/59.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
24/26)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pelo descabimento do
Agravo de Instrumento no caso concreto, por não contar
com previsão no rol do art. 1.015 do CPC e não se
cuidar de situação de urgência.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Tal
como já ressaltado na decisão monocrática, a questão
posta no recurso não está incluída no rol do artigo
1.015 do CPC, sendo certo que o indeferimento da prova
pretendida
pela
recorrente
não
implica
em
redistribuição do ônus da prova, a justificar a
interposição de agravo de instrumento. As decisões
interlocutórias que não estão elencadas no referido
rol podem ser discutidas em preliminar de apelação ou
contrarrazões, conforme dispõe o artigo 1.009, § 1o,
do CPC. A mitigação do referido artigo tem sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2045012-08.2020.8.26.0000/50002 - Voto no
5
admitida em casos excepcionais, em que demonstrada a
urgência e risco de dano irreparável, o que não é o
caso dos autos” (fls.26).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO